Tribunal: STF
Processo: RE 572007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Preparo recursal realizado a menor em recurso no âmbito de Juizados Especiais. Deserção. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. A questão referente ao preparo de recursos interpostos no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, porque de natureza eminentemente processual, é de índole infraconstitucional e, portanto, insuscetível de revisão em um recurso extraordinário como o presente.



    2. Inadmissível, ainda, nesta via extraordinária, a análise de requisitos de admissibilidade de recursos dirigidos a outras Cortes.



    3. Agravo regimental não provido.